Tribunal: CARF
Processo: 17546.000329/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000329/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.750 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SERMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a multa poderia ser
relevada se fossem cumpridos cumulativamente os requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse integralmente
corrigida dentro do prazo de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência 11/2000; e b)
determinar, em relação ao crédito remanescente, o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000329/2007-91
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000329/2007-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 8/13, por ter a empresa
apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período 01/99 a 12/01.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 28/7/06 (fl. 2).
Em impugnação de fls. 23/36 (a mesma apresentada para todos os autos de
infração lavrados na ação fiscal) a empresa alega, em síntese:
1. Da Decadência. Os autos de infração devem ser anulados, uma vez que a
Previdência Social tem o prazo de cinco anos para apurar e constituir seus
créditos. A seguir transcreve ementas de acórdãos proferidos pelos Tribunais
Regionais Federais;
2. Da Contribuição de Autônomos Folha de Rendimentos incluindo pessoas
físicas sem vínculo empregatício. O Auto de Infração não deve prosperar
mesmo não sendo esse o entendimento desta Delegacia de Julgamento, posto
que, as contribuições sociais exigidas nos autos são anteriores a EC 20/98, não
sendo portanto considerados segurados obrigatórios os administradores e
autônomos. Continua discutindo sobre a citada Emenda Constitucional sob o
argumento de que a mesma não revigora a constitucionalidade dos termos
administradores e autônomos, permanecendo a inconstitucionalidade até a
atualidade. Termina o argumento referindo que a contribuição sobre a
remuneração paga aos contribuintes individuais é ilegal e inconstitucional à
medida que amplia a base de cálculo sem a devida Lei Complementar;
3. Da contribuição destinada a Terceiros e SAT. Não há que se falar em
recolhimento das contribuições destinadas ao INCRA e ao Salário-Educação,
pois a atividade empresarial da contestante não estar ligada ao “Sistema S”
nem ao sistema agrário do país. Com relação à contribuição destinada ao SAT,
transcreve ementa do TRT da quarta região que entende como de risco leve a
atividade desenvolvida pela administradoras de consórcio, sujeitando-se assim
à alíquota de 1% a título de SAT;
4. Do Vínculo Trabalhista. A fiscalização previdenciária não possui poderes para
investigar a situação fática caracterizadora da relação empregatícia. Que no
Relatório Fiscal não há qualquer prova ou elementos capazes de comprovar a
existência do vínculo empregatício entre o suposto empregado e a empresa de
modo a tornar legitima a imposição fiscal. Que as contribuições decorrentes
desse ato devem ser cobradas na justiça do trabalho;
5. Das Multas. Existe verdadeira acumulação de multa, o que é proibido pelo
direito, nem se diga que se trata de multas diferentes uma pela falta de
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000329/2007-91

recolhimento outra pela falta de declaração em documentos. Que a multa não
pode ser cumulativa nem em duplicidade;
6. Dos documentos faltantes. Foi lavrado um auto de infração por não
apresentação de folhas de pagamento, no entanto explica que as mesmas
estavam em poder do antigo contador e estão sendo apresentadas em anexo,
devendo dessa forma ser anulado o auto de infração n° 35.835.2630, anexa
ainda a relação dos trabalhadores do arquivo SEFIP das competências 09/2000
a 04/2001;
7. Do Pedido. Pelas razões expostas requer a improcedência dos referidos autos
de infração e os respectivos cancelamentos.
Foi proferido o Acórdão 05-18.158 - 8a Turma da DRJ/CPS, fls. 239/244, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 28/07/2006
PREVIDENCIÁRIO.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE
FATOS
GERADORES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REVISÃO
DE OFÍCIO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE PARCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP'S - Guias de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social com dados
inexatos relacionados aos fatos geradores das contribuições.
O lançamento é revisto de ofício pela autoridade administrativa quando se comprove
omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade.
A nulidade parcial do crédito deve ser decretada na constatação de inviabilidade de
saneamento do vício.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado do Acórdão em 17/8/07 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 248), o
contribuinte apresentou recurso voluntário, em 6/9/07, fls. 249/270, com os mesmos argumentos
apresentados na impugnação, acima relatado.
Requer seja cancelada a multa imposta e relevada a infração ocorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
O recurso apresentado, ao que parece, foi o mesmo para todos os processos do
sujeito passivo relativos aos autos de infração lavrados na mesma ação fiscal. Assim, vários dos
argumentos apresentados não têm relação com o auto de infração ora em análise e, portanto, não
serão apreciados, especialmente os argumentos listados nos itens 2, 3, 4 e 6 da impugnação,
conforme acima relatado.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000329/2007-91

DECADÊNCIA
O CTN dispõe que:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, as obrigações principais e acessórias são obrigações distintas e devem ser
analisadas individualmente.
Quanto à decadência, a obrigação tributária acessória é aquela que por expressa
disposição do Código Tributário Nacional decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos (§ 2o do artigo 113 do CTN).
Inadequada, na hipótese, a aplicação do CTN, art. 150, § 4o, para fins de cálculo
do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de regência remete o intérprete à
antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação tributária acessória não é instância
procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Assim, necessária a subsunção da hipótese à disposição do inciso I do artigo 173
do Código Tributário Nacional, que determina:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Inclusive, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 07/2006, ela poderia retroagir a
12/2000, pois para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu em 7/1/01, logo, a
infração poderia ter sido conhecida a partir de 8/1/01, com início do prazo decadencial em 1/1/02
e término em 31/12/06.
Desta forma, em virtude da decadência, devem ser excluídas do cálculo da multa
as competências 01/1999 a 11/2000.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000329/2007-91

A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados:
a) no Processo 17546.000327/2007-00, no qual se exige a obrigação principal
relativa a contribuições incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, cujo
recurso foi julgado em 17/4/12, Acórdão 2402-002.594, que deu-lhe provimento parcial para
declarar a decadência até a competência 06/2001, com fundamento no CTN, art. 150, § 4o; no
mérito, o lançamento foi considerado procedente;
b) no Processo 17546.000328/2007-46, no qual se exige a obrigação principal
relativa a contribuições incidentes sobre a remuneração paga a segurados contribuintes
individuais, cujo recurso foi julgado em 17/4/12, Acórdão 2402-002.591, que deu-lhe
provimento parcial para declarar a decadência até a competência 11/2000 e 13/2000, com
fundamento no CTN, art. 173, I; no mérito, o lançamento foi considerado procedente.
Como se vê, o único elemento que determinou a exclusão de parte das
competências objeto de lançamento (nos processos contendo obrigação principal) foi a
decadência, demonstrando que quanto ao mérito o crédito tributário seria mantido naquelas
competências, como foi para as competências não decadentes.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas sobre valores pagos aos
segurados empregados e contribuintes individuais, correta a autuação por ter a empresa deixado
de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA MULTA
A relevação da multa seria possível, se a falta tivesse sido integralmente corrigida,
no prazo da impugnação, o que não se verifica no presente caso.
Portanto, uma vez não corrigida integralmente a falta, incabível a relevação da
multa, conforme estabelecido no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, art. 291, na redação vigente à época da autuação. Mesmo porque, para fins de
relevação da multa, a correção da falta deveria ter sido feita ainda no prazo para apresentar
impugnação. Logo, qualquer documento apresentado após referido prazo não produziria mais o
efeito pretendido pelo recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para: a) reconhecer a decadência até a competência 11/2000; e b) determinar,
em relação ao crédito remanescente, o cálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000329/2007-91

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital